Tribunal: TJES
Processo: 5007867-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007
867-91
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : R
OMILDO CONSTANTINO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
R
EQUISITO SUBJETIVO – TEMPO DE PENA – POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CRIME HEDIONDO – VEDAÇÃO – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, §2º,
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. E
xtrai-se do comando legal do art. 12
3
, inciso
III, da Lei de Execução Penal
,
conforme precedentes dos tribunais superiores,
que a
existência de lapso temporal de pena a ser cumprido é fundamento hábil a conformar-se a compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena
;

2
.
A
redação do artigo 122, §2º, da Lei 7.210/84, dispõe que
Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007867-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMILDO CONSTANTINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007
867-91
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : R
OMILDO CONSTANTINO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal
Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de R
OMILDO CONSTANTINO
, inconformado com
a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (evento 271.1), que indeferiu o requerimento formalizado pela defesa que objetivava a concessão do benefício da saída temporária, com espeque no artigo 123 da Lei de Execução Pena
nos autos da execução penal de número 0002815-11.2015.8.08.0045.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o
magistrado indeferiu o pedido tendo por base a ausência de requisitos subjetivos, fixando que o tempo restante do cumprimento da pena é impeditivo a benesse. Entretanto, conforme afirma, deve ser afastada a exigência do requisito temporal a progressão ao regime aberto, de modo a propiciar a gradual reinserção do condenado no convívio social e, com isso, garantir que o cumprimento de pena em regime semiaberto seja efetivamente mais brando do que o fechado, o que não ocorre quando negados os direitos à saída temporária e ao trabalho externo
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número 3
170423 (fls. 16 a 18).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no evento de número 3
170424
fls.
94
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3217113

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
3
1
de a
gosto
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007
867-91
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : R
OMILDO CONSTANTINO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de R
OMILDO CONSTANTINO
, inconformado com
a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (evento 271.1), que indeferiu o requerimento formalizado pela defesa que objetivava a concessão do benefício da saída temporária, com espeque no artigo 123 da Lei de Execução Pena
nos autos da execução penal de número 0002815-11.2015.8.08.0045.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o
magistrado indeferiu o pedido tendo por base a ausência de requisitos subjetivos, fixando que o tempo restante do cumprimento da pena é impeditivo a benesse. Entretanto, conforme afirma, deve ser afastada a exigência do requisito temporal a progressão ao regime aberto, de modo a propiciar a gradual reinserção do condenado no convívio social e, com isso, garantir que o cumprimento de pena em regime semiaberto seja efetivamente mais brando do que o fechado, o que não ocorre quando negados os direitos à saída temporária e ao trabalho externo
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número 3
170423 (fls. 16 a 18).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no evento de número 3
170424
fls.
94
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3217113

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o suposto
equívoco da decisão que, apesar dos requisitos objetivos atendidos pelo apenado em relação ao que dispõe o artigo 123 da Lei de Execução Penal, o magistrado, reconhecendo a gravidade do delito, a longa pena a ser cumprida, indeferiu o benefício em favor do recorrente.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na d
ecisão ora confrontada
:

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que o apenado possui uma guia de execução, sendo possível constatar crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, totalizando 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de pena. Tal fato por si, já revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico.

Percebo ainda que o apenado possui longo tempo de pena a cumprir até que alcance o requisito objetivo para progredir ao regime aberto, que se dará apenas em 08/08/2024, com término de pena previsto somente para 23/12/2030.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, uma vez que não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico. Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

[...]

Deste modo, diante de todo o exposto, entendendo este juízo que o apenado, por ora, não faz jus à concessão do benefício, INDEFIRO o requerimento da defesa
.

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 123 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena

No caso dos autos em sede de execução,
verifica-se que o reeducando foi condenado a uma pena de 17 anos e 09 meses, e ainda tem mais de 08 anos de pena a cumprir, com término da pena previsto para 2030 e, ao menos em tese, preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 08 de agosto de 2024.
Manifestação do Ministério Público às fls.87 do evento de número 3170424.

Entretanto,
em que pese as razões expostas pela defesa,
necessário que se observe o dispositivo com a i
nterpretação que lhe confere a jurisprudência, inclusive desta corte, ao afirmar que:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2. In casu,
considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar
. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044721, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais
. Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050801, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

E ambos os entendimentos estão respaldados em pretérito entendimento do STJ quando dispôs que:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III -
Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal. IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo
. V - (HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

Após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência desta corte, restando ainda ao acusado mais de oito anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

Ademais, acresce-se o contexto, a atual redação do artigo 122, §2º, da Lei de Execução Penal, onde dita que:

Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput

deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte,

Do documento de fls. 51, no contexto do evento de número 3170423, verifica-se que o recorrente cometeu o crime previsto no artigo 121, §2º, II, e III do Código Penal, tipificado como hediondo, o que veda, por mais uma razão a pretensão de reforma.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007
867-91
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : R
OMILDO CONSTANTINO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
R
EQUISITO SUBJETIVO – TEMPO DE PENA – POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CRIME HEDIONDO – VEDAÇÃO – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, §2º,
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. E
xtrai-se do comando legal do art. 12
3
, inciso
III, da Lei de Execução Penal
,
conforme precedentes dos tribunais superiores,
que a
existência de lapso temporal de pena a ser cumprido é fundamento hábil a conformar-se a compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena
;

2
.
A
redação do artigo 122, §2º, da Lei 7.210/84, dispõe que
Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _21_/_09__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.